Tribunal: TJDFT
Processo: 0711411-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711411-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO ARGAS NEVES DOS PASSOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR FALTA DE OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO SEM A REPARAÇÃO DO DANO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 89, PARÁGRAFO 1o, INCISO I, DA LEI No 9.099/95. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS. FILMAGENS. NOTA FISCAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade do processo rejeitada. A suspensão condicional do processo é prevista no artigo 89 da Lei no 9.099/95 e a reparação do dano é uma obrigação legal, a qual somente pode ser contornada na hipótese em que se comprovar a hipossuficiência do acusado. Caso não seja alcançado o consenso acerca dos termos da suspensão, segue o processo. In casu, não se convencendo da precariedade financeira do réu, não se aplicou o benefício da suspensão condicional do processo. 2. Permitir a suspensão condicional do processo com base exclusivamente no atendimento das condições previstas nos incisos II, III e IV do parágrafo 1o do artigo 89 da Lei no 9.099/95, dispensando-se qualquer esforço do réu no sentido de reparar ao menos parte dos danos sofridos pela vítima, representaria manifesto desequilíbrio entre a infração e a resposta estatal, frustrando-se, com isso, as finalidades de prevenção geral e especial que são ínsitas ao instituto despenalizador da suspensão condicional do processo. 3. No mérito. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do crime de furto. A autoria e materialidade do crime foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as testemunhas, as filmagens e a nota fiscal 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 77 do Código Penal e 89 da Lei 9.099/95, requerendo a nulidade do processo por não ter sido devidamente oportunizado ao réu a suspensão condicional do processo sem a condição de reparação do dano; b) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, suscitando a falta de lastro probatório que caracterize a prática de furto pelo acusado. Assim, em face da ausência de provas para a condenação, pede a sua absolvição. Pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, tendo em vista que é hipossuficiente nos termos da lei e não pode custear o processo sem prejuízo próprio e de sua família. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 77 do Código Penal, 89 da Lei 9.099/95 e 386, incisos V e VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp n. 1.517.516/RJ, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028